Tribunal: STF
Processo: RE 1429609
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETENÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS DO ICMS REPASSADAS A MAIOR PELO ESTADO AO MUNICÍPIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.



    1. Na origem cuida-se de Ação Ordinária proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS/GO em face do ESTADO DE GOIÁS, na qual requer o repasse do ICMS sem qualquer retenção pelo Estado. 



    2. O Tribunal de Justiça de Goiás manteve a anulação de ato administrativo do Estado de Goiás, o qual decotou valores da cota parte de ICMS devida ao Município de Palminópolis sob o fundamento de que, não obstante o Estado tenha um crédito em face do Município, é necessário prévio processo administrativo para a exclusão de valores da parcela de ICMS a ser repassada ao Município.



    3. Verificando o Tribunal de Contas Estadual que houve repasse a maior, o Estado tem o direito de recuperar esse valor. O Município pode contestar, pela via administrativa ou judicial, a correção do cálculo.



    4. A  retenção  (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estaduai. prescinde da abertura de procedimento administrativo  prévio. Nesse sentido, em situação análoga: ACO 3005 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/5/2019. 



    5. Agravo Interno a que se dá provimento para julgar improcedente o pedido inicial.